Tribunal: TJSP
Processo: 2341170-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Pedido de extinção do feito por falta de interesse de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 – Objeção prévia de executividade rejeitada – Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Pedido de extinção do feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o da Resolução 547/2024 do CNJ e Tema 1.184 do STF - Ausência de transcurso de mais de um ano sem movimentação útil – Decisão Mantida – Recurso desprovido.